Tribunal: TJMT
Processo: 1024341-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024341-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRESSA RAMOS DE SENE, LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Lauro Gonçalo da Costa e Andressa Ramos de Sene, em favor de Eder Augusto Costa de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 1/6/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado (restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo).
Neste contexto, sustenta-se que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois apesar do paciente estar preso desde junho de 2020, a denúncia sequer foi recebida, tampouco concluída a instrução processual.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 6880983).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Os prazos processuais não são computados de forma meramente aritmética. Deve ser consideradas as peculiaridades da causa e do procedimento. Na hipótese, houve notório prejuízo ao trâmite do feito em virtude da pandemia do COVID-19, o que constitui força maior e não pode ser interpretado como desídia do juízo. Ademais, o magistrado de origem informou que a denúncia foi recebida e os autos aguardam a apresentação de resposta à acusação pela defesa.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator